Tribunal: TJSP
Processo: 1502546-93.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NA ORIGEM DE RODRIGO E LUIZ FABIANO. RECURSOS DEFENSIVOS QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DE SUAS CONDUTAS PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. APELO MINISTERIAL QUE VISA AO AUMENTO DE PENA DE RODRIGO E O CANCELAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE LUIZ

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NA ORIGEM DE RODRIGO E LUIZ FABIANO. RECURSOS DEFENSIVOS QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DE SUAS CONDUTAS PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. APELO MINISTERIAL QUE VISA AO AUMENTO DE PENA DE RODRIGO E O CANCELAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE LUIZ FABIANO POR RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA OU QUE SUA CORPORAL SEJA SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos definitivos atestaram a ilicitude da substância apreendida. Depoimentos policiais firmes e imparciais no sentido de terem visto os réus entregando entorpecentes para mulheres que se evadiram, seguindo-se a apreensão dos entorpecentes na casa para a qual correram e no local em que os avistaram inicialmente. Em Juízo, Luiz Fabiano admitiu que já havia vendido 3 pedras de crack e que comercializaria outras 3 porções. Isoladas a negativa de Rodrigo e a versão de Luiz Fabiano de que o primeiro não estivesse envolvido com o comércio espúrio. Impossibilidade de desclassificação da conduta dos réus para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, já que comprovada a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Condenação mantida.
PENAS. LUIZ FABIANO: Básicas fixadas no mínimo legal, favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, reconhecida nesta instância a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão nas penas (Súmula 231 STJ). Na derradeira etapa, mantida a redução de 1/2 (metade) pelo privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (ante a quantidade e a nocividade da droga apreendida), ausentes indicadores do envolvimento com atividades criminosas. Penas concretizadas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa mínimos. RODRIGO. Basilares que partiram do piso legal, favoráveis as circunstâncias judiciais, o que se mostrou correto. Droga altamente nociva à saúde pública, mas a quantidade apreendida (14,7g,) não transborda o tipo penal. Condenação anterior de Rodrigo que foi considerada como reincidência, não podendo servir para majoração das basilares, tal como o fato de ele ser conhecido pela prática da traficância, sob pena de indevido bis in idem. Na etapa intermediária, ora promovida exacerbação de 1/6 para 1/5, por ser o réu reincidente específico, ainda que aplicada na condenação anterior o redutor. Precedente. Não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante da recidiva. Penas majoradas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. Considerando a aplicação do redutor especial e favoráveis as circunstâncias judiciais de Luiz Fabiano, sua privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, por igual período, e 10 (dez) dias-multa mínimos, com regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas. Súmula Vinculante 59. Substituição, contudo, que deve se dar por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (esta, preferencialmente, com ministração de palestras sobre os efeitos da droga), ambas pelo prazo da pena substituída, cancelada a pena de multa substitutiva, mais compatível com a gravidade do delito praticado. Quanto a Rodrigo, fixado o regime inicial fechado, tendo em vista o quantum final da corporal e sua reincidência específica, inviáveis a substituição da sua corporal por restritiva de direitos ou a concessão do sursis penal.
PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO. Demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de rigor o perdimento do dinheiro apreendido, por se tratar de produto da atividade criminosa.
Recurso de RODRIGO TRAJANO REIS improvido e acolhidos, parcialmente, os apelos de LUIZ FABIANO DANTAS DOS REIS para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos nas suas penas finais e o do MINISTÉRIO PÚBLICO para: a) majorar as penas de RODRIGO para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos; e b) substituir a pena privativa de liberdade de LUIZ FABIANO por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, esta preferencialmente com submissão a palestras sobre os efeitos das drogas, cancelada a multa substitutiva, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau.